Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017187-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE (AGRAVANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. V. D. P. D. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL
–
AUTORIZADO PELA ANVISA
–
INDICAÇÃO MÉDICA
–
PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO – MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA DO CORPO CALOSO, EPILEPSIA E OUTROS
–
DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– DIRECIONAMENTO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, aquisição de medicamentos, além da realização de exames e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de mesma denominação, que, no Cumprimento Provisório de Sentença na Ação Civil Pública n.
1001494-95.2022.8.11.0011
, determinou o bloqueio nas contas dos requeridos, até o valor de R$ 44.754,12, (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)
pro rata
, para aquisição do medicamento Canabidiol Revvi Pure 6000ML/60ML (id. 111065689).

Pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que o bloqueio do citado valor deve recair nas contas do Estado de Mato Grosso, já que o medicamento Canabidiol Revvi Pure 6000ML/60ML é de alto custo.

Sustenta que compete ao ente estadual, primeiramente, a obrigação de disponibilizar o tratamento médico imposto na sentença em cumprimento, em obediência à distribuição das competências na área da saúde e a orientação do Tema 793, do STF.

Alega que a municipalidade somente pode ser acionada em caso de descumprimento da obrigação pelo ente competente.

Consigna que os demais fármacos, destinados ao tratamento da assistida do Agravado, e que compõem a assistência farmacêutica básica, têm sido fornecidos de forma mensal.

Acrescenta que não tem condições financeiras de arcar com os ônus na área da saúde, o que extrapola sua competência.

Prequestiona o Tema 793, do STF, para interposição de eventual recurso extraordinário.

Por isso, requer o provimento do recurso (id. 141065686).

O efeito suspensivo foi deferido, em parte, para direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada ao Estado de Mato Grosso (id. 142202651).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 145520185).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 149168665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública, determinou o bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso e do Apelante, até o valor de R$ 44.754,12, (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)
pro rata
, para aquisição do medicamento Canabidiol Revvi Pure 6000ML/60ML (id 111065689).

O pedido da tutela de urgência é para que o bloqueio, imposto na decisão agravada, recaia apenas nas
contas do Estado de Mato Grosso, porque o medicamento Canabidiol Revvi Pure 6000ML/60ML é de alto custo.

Consta que a Ação Civil Pública objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste
custeiem o citado medicamento para a menor, autora, diagnosticada com

malformação congênita, não especificada, do encéfalo (CID 10: Q 04.9); outras malformações congênitas do corpo caloso (CID 10: Q 04.0); transtornos específicos mistos do desenvolvimento (CID 10: F 83); epilepsia, não especificada (CID 10: G 40.9); disfagia (CID 10: R 13);

e doença de refluxo gastroesofágico (CID 10 – K21)
, conforme o laudo médico e receituário (ids. 61366852153 e seguintes - Proc. n. 1011379-94.2021.0002).

O Magistrado
a quo
deferiu o tratamento vindicado (ids. 61366852153 e seguintes - Proc. n. 1011379-94.2021.0002).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para fazê-lo.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os Requeridos disponibilizassem o medicamento de alto custo,

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Ficou, portanto, demonstrada, pelos documentos médicos, a necessidade da Autora, com relação ao medicamento pleiteado, cuja autorização de sua aquisição a ANVISA já deu, inclusive, para sua comercialização, visando assegurar a vida da paciente. Logo, descabida a recusa dos entes públicos em fornecê-lo, de sorte que, no caso, cabe reforma, em parte, da decisão agravada.

Nesse sentido, trago à mesa o julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ILEGITIMIDADE
–
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL
–

PRATI-DONADUZZI

200MG/ML
. AUTORIZADO PELA ANVISA
–
INDICAÇÃO MÉDICA
–
PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO
–
DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Acerca da ilegitimidade alegada pela agravante, tem-se que não foi submetida à apreciação do juízo singular, sendo vedada a supressão de instância, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.º 9.656/98. No julgamento do REsp nº 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário. (N.U 1007756-94.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).

Postas as razões ora explicitadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022